Tribunal: TRF3
Processo: 5074372-43.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
137/1327)

5074372-43.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074372-43.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA DE CAMARGO OLIVEIRA

CURADOR: MONICA DE OLIVEIRA GARCIA

CURADOR do(a) APELANTE: MONICA DE OLIVEIRA GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO TRENCH XOCAIRA - SP147401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES POR CURADORA. VERBA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO. ART. 110 DA LEI No 8.213/91. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de benefício previdenciário, condicionou o levantamento de valores atrasados devidos a segurada incapaz à demonstração de destinação eficiente e prestação de contas. A apelante sustenta a natureza alimentar da verba e o direito da curadora ao levantamento direto conforme o art. 110 da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de atrasados previdenciários devidos a incapaz pode ser condicionado à prévia prova de destinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 da Lei no 8.213/91 estabelece que o pagamento de benefício a civilmente incapaz será feito ao curador, sem impor condições prévias de destinação.

O Código Civil (arts. 1.689, 1.747 e 1.774) confere ao curador a administração dos bens e o recebimento de rendas e quantias devidas ao curatelado.

Tratando-se de verba de natureza alimentar destinada à subsistência e inexistindo conflito de interesses comprovado, a retenção dos valores ou a exigência de prova prévia de necessidade mostra-se irregular.

O dever de prestar contas é obrigação anual do curador que deve ser exercido perante o juízo da interdição, nos termos do art. 84, §4o, da Lei no 13.146/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para autorizar o levantamento imediato dos valores pela curadora, com determinação de comunicação ao Juízo da Interdição para fins de fiscalização.

Tese de julgamento:

O levantamento de valores de benefício previdenciário devido a segurado incapaz por seu representante legal não depende de prévia demonstração de destinação, ante a natureza alimentar da verba e o disposto no art. 110 da Lei no 8.213/91.

A fiscalização da administração dos bens do incapaz e a respectiva prestação de contas devem ser processadas perante o juízo onde tramitou a interdição/curatela.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 110; Código Civil, arts. 1.689, 1.747, 1.774 e 1.775, §1o; Lei no 13.146/2015, art. 84, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5329771-15.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 24.06.2021; TRF3, AI 5020123-35.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 09.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5074372-43.2024.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA APARECIDA DE CAMARGO OLIVEIRA

CURADOR: MONICA DE OLIVEIRA GARCIA

CURADOR do(a) APELANTE: MONICA DE OLIVEIRA GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO TRENCH XOCAIRA - SP147401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA DE CAMARGO OLIVEIRA, representada por sua curadora Mônica de Oliveira Garcia, contra a r. sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução pelo pagamento, mas condicionou o levantamento dos valores depositados a título de atrasados à demonstração da destinação eficiente do montante em favor da incapaz e à prestação de contas.

Em suas razões recursais (ID 290955428), a apelante sustenta, em síntese, a natureza alimentar da verba e a desnecessidade de prévia autorização judicial ou prestação de contas para o levantamento dos valores por parte da curadora, invocando o artigo 110 da Lei no 8.213/91.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 292137272) opinando pelo provimento do recurso e sugerindo a expedição de ofício ao Juízo da Interdição para os fins do artigo 84, §4o, da Lei no 13.146/2015.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

O artigo 110 da Lei Federal no. 8.213/91 determina que “o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento”.

Quanto à questão, o Código Civil estabelece, no artigo 1775, §1o que "Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto".

O referido Codex também determina o seguinte nos artigos relativos à tutela, que são aplicáveis à curatela, na forma prevista no artigo 1774:

"Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.747. Compete mais ao tutor:

II - receber as rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas";

No caso concreto, a parte autora se encontra devidamente representada por sua curadora e não há comprovação de eventual conflito de interesses entre as partes.

Ademais, trata-se de benefício de caráter alimentar, necessário ao suprimento das despesas básicas para a subsistência da requerente.

Nestes termos, a retenção dos valores é irregular.

Precedentes desta C. 7a Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO A MENOR INCAPAZ. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA REPRESENTANTE LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito judicial de valores pertencentes a exequente menor, para levantamento oportuno mediante comprovação prévia de necessidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento, pela representante legal, das parcelas de benefício previdenciário de natureza alimentar, devidas a dependente civilmente incapaz, na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

O artigo 110 da Lei no 8.213/91 dispõe que o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, o pagamento a herdeiro necessário.

Tratando-se de verba previdenciária de natureza alimentar, destinada à subsistência do beneficiário, presume-se que os valores levantados pela representante legal reverterão em favor do incapaz, ausentes indícios de conflito de interesses.

Constatado eventual abuso, os demais parentes ou o Ministério Público poderão requerer ao Juiz a suspensão do poder familiar, nos termos do artigo 1.637 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. O levantamento de valores de benefício previdenciário devido a menor incapaz pela representante legal é admissível, nos termos do artigo 110 da Lei no 8.213/91, ausentes indícios de conflito de interesses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CC, arts. 1.637, 1.689, II; Lei no 8.213/1991, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5031843-67.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, 9a Turma, j. 11.04.2024; TRF3, AI no 5020124-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octávio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 01.03.2024; TRF3, AI no 5012435-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 20.04.2023; TRF3, AI no 5002338-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 15.11.2023.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020123-35.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 15/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS A MENOR. LEVANTAMENTO PELA REPRESENTANTE LEGAL. POSSIBILIDADE.

- Tratando-se de verba de natureza alimentar, os genitores, tutores ou curadores do menor tem o poder para administrar os atrasados devidos em prol da subsistência do incapaz, nos termos do 1.634, inciso VII, c/c art. 1689, ambos do Código Civil.

- Ademais, o art. 110 da Lei n. 8.213/91 não faz qualquer ressalva sobre a questão, não havendo que se falar em condicionar o levantamento dos valores à prévia de destinação eficiente.

- Considerando que não se discute a existência de conflito de interesses, tenho que inexiste impedimento para que ocorra o levantamento de valores pela mãe. Precedentes desta Corte.

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012435-27.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 20/04/2023, Intimação via sistema DATA: 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES À INCAPAZ. POSSIBILIDADE.

- Na fase de cumprimento da sentença, expedidos e liberados os ofícios requisitórios para pagamento dos atrasados, o Juízo de origem condicionou o levantamento do valor principal à demonstração documental da necessidade pela representante legal da autora, por ser esta incapaz, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. - Tratando-se de verba de natureza alimentar, os genitores, tutores ou curadores do menor tem o poder para administrar os atrasados devidos em prol da subsistência do incapaz, nos termos do 1.634, inciso VII, c/c art. 1689, ambos do Código Civil. - Ademais, o art. 110 da Lei n. 8.213/91 não faz qualquer ressalva sobre a questão, não havendo que se falar em condicionar o levantamento dos valores à prévia de destinação eficiente.- Precedentes. - Recurso provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5329771-15.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 24/06/2021, DJEN DATA: 29/06/2021)

De outro lado, o artigo 84, §4o, da Lei Federal no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que “Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.” Desta feita, imperiosa a comunicação ao Juízo da Interdição.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar a r. sentença e autorizar o imediato levantamento da integralidade dos valores depositados nos autos em favor da exequente, sem prejuízo do dever legal de prestar contas perante o Juízo da Interdição, nos termos do artigo 84, §4o, da Lei Federal no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Comunique-se o Juízo da Interdição (1a Vara da Família e Sucessões de Sorocaba, do TJ/SP, Processo no 4002973-72.2013.8.26.0269).

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES POR CURADORA. VERBA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO. ART. 110 DA LEI No 8.213/91. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de benefício previdenciário, condicionou o levantamento de valores atrasados devidos a segurada incapaz à demonstração de destinação eficiente e prestação de contas. A apelante sustenta a natureza alimentar da verba e o direito da curadora ao levantamento direto conforme o art. 110 da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de atrasados previdenciários devidos a incapaz pode ser condicionado à prévia prova de destinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 da Lei no 8.213/91 estabelece que o pagamento de benefício a civilmente incapaz será feito ao curador, sem impor condições prévias de destinação.

O Código Civil (arts. 1.689, 1.747 e 1.774) confere ao curador a administração dos bens e o recebimento de rendas e quantias devidas ao curatelado.

Tratando-se de verba de natureza alimentar destinada à subsistência e inexistindo conflito de interesses comprovado, a retenção dos valores ou a exigência de prova prévia de necessidade mostra-se irregular.

O dever de prestar contas é obrigação anual do curador que deve ser exercido perante o juízo da interdição, nos termos do art. 84, §4o, da Lei no 13.146/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para autorizar o levantamento imediato dos valores pela curadora, com determinação de comunicação ao Juízo da Interdição para fins de fiscalização.

Tese de julgamento:

O levantamento de valores de benefício previdenciário devido a segurado incapaz por seu representante legal não depende de prévia demonstração de destinação, ante a natureza alimentar da verba e o disposto no art. 110 da Lei no 8.213/91.

A fiscalização da administração dos bens do incapaz e a respectiva prestação de contas devem ser processadas perante o juízo onde tramitou a interdição/curatela.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 110; Código Civil, arts. 1.689, 1.747, 1.774 e 1.775, §1o; Lei no 13.146/2015, art. 84, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5329771-15.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 24.06.2021; TRF3, AI 5020123-35.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão